Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-98.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003457-98.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIO RIBEIRO MARTINS - CPF: 434.282.749-20 (RECORRIDO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), LUCAS ARAUJO ALVES - CPF: 099.115.081-37 (RECORRENTE), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES - CPF: 790.763.431-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N
.
Recurso:

1003457-98.2025.8.11.0055
.

Origem
:

JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente
s
:
LUCAS ARAUJO ALVES e outra
.

Recorrid
o
:
CELIO RIBEIRO MARTINS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
04
A 0
9
/12
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto
pelos reclamados
contra
decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo
e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar solidariamente os reclamados ao pagamento de R$ 19.567,47, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitou pedidos formulados somente na impugnação à contestação por preclusão e julgou improce
dente o pedido de danos morais.

Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da proprietária do veículo e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de outras provas; (
ii
) estabelecer se a proprietária do veículo possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz
, como destinatário da prova, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, pode
julgar a causa com base no conjunto documental suficiente, conforme art. 370 do CPC e art. 2º da Lei 9.099/95, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos dos autos bastam à formação do convencimento.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o utiliza com sua permissão, nos termos dos
arts
.
186, 927
e 932, III, do Código Civil, cabendo ao demandado comprovar eventual uso sem autorização, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é regida pelo princípio da reparação integral (art. 944 do CC), devendo a indenização corresponder ao valor necessário para restaurar o bem ao estado anterior ao sinistro.

Os orçamentos e notas fiscais apresentados pelo recorrido demonstram, de forma idônea e detalhada, a extensão dos danos e o valor necessário à reparação. Os orçamentos apresentados pelos recorrentes não se mostram equivalentes nem
abrangem todos os serviços e peças necessárias, não sendo suficiente alegação genérica para afastar prova documental robusta.

O valor fixado na sentença baseia-se em documentos idôneos, descontando-se os valores previamente pagos, e observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode julgar a lide sem outras provas quando os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz com sua autorização, salvo prova em contrário.

A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, podendo ser fixada com base em orçamento e documentação idôneos apresentados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 186, 927, 932, III, e 944; CPC,
arts
. 370 e 373, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 2º e 46; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1022704-25.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 19/09/2025; N.U 1041667-26.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados buscam reformar a decisão monocrática proferida no ID 324896369, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 19.567,47 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
)
.

O Juízo singular
também
rejeitou

os pedidos formulados
exclusivamente
na fase de impugnação à contestação, por manifesta preclusão processual, e julgou improcedente o pedido de danos morais, ante a ausência de demonstração de abalo à honra, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito sem consequências excepcionais.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da suposta necessidade de outras provas, e a ilegitimidade passiva da reclamada Helena Aparecida.

No mérito, sustentam a n
ecessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A
o final,
r
equerem

a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao
pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência
.

Em contrarrazões
(ID 324896387)
, o recorrido impugna os fundamentos recursais e requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, n
ão há que se falar em cerceame
nto de defesa no presente caso.

O juiz
é o destinatário das provas e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode determinar as diligências necessárias à instrução do feito, indeferindo aquelas que se revelem inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil
(CPC)
.

No âmbito dos Juizados Especiais, esse princípio ganha ainda mais relevância, considerando os critérios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam o sistema, conforme art. 2º da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, o conjunto probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de outras provas. Os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência, orçamentos, notas fiscais e fotografias, foram aptos à formação do convencimento do Juízo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à
ilegitimidade passiva arguida
, igualmente
não
merece acolhimento.

Conforme entendimento pacífico dos tribunais, o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz, ainda que não estivesse dirigindo no momento do acidente, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 932, III, que estabelece a responsabilidade do dono do veículo pelos atos de terceiros que o utilizem com sua permissão.

No caso concreto, é incontroverso que o veículo causador do acidente é registrado em nome da corré, circunstância que, por si só, estabelece o nexo de responsabilidade objetiva pela guarda e utilização do bem. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o condutor tenha utilizado o veículo sem sua autorização, ônus que cabia à demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Superadas as
questões
preliminares, passo à análise do
mérito
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve seu veículo VW/POLO, placa RAS4C49, atingido em 08/12/2024 pelo automóvel
FIAT/STRADA, placa QCT9I27,
de propriedade d
a ré
Helena Aparecida de Oliveira Araújo Alves, conduzido pelo
cor
réu Lucas Araújo Alves, fato que teria ocasionado danos materiais e morais.

Relata que os reclamados reconheceram a responsabilidade pelo acidente e, inicialmente, se comprometeram a arcar com o conserto do veículo. Contudo, apesar da apresentação do orçamento completo, pagaram apenas três itens: uma porta, uma ponta de eixo e um
para-lama
.

Sustenta que os réus se recusaram a custear a reparação integral, razão pela qual requer a condenação ao pagamento imediato dos danos materiais comprovados pelas notas fiscais, no valor de R$ 6.531,59, além do montante de R$ 24.547,68
,
referente ao conserto total do veículo, já abatidos os valores das peças custeadas pelos reclamados.

No caso, a
ocorrência do sinistro e os danos materiais decorrentes são incontroversos, restando apenas
a
análise da extensão do prejuízo suportado pelo autor.

O magistrado singular
, ao homologar
o projeto de sentença elaborado por juiz leigo
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, condenando os reclamados, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 19.567,47
(dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
, a título de indenização por danos materiais.

A sentença consider
ou
o orçamento de menor valor apresentado pelo autor (R$ 4.170,00 para funilaria), o valor do alinhamento e balanceamento (R$ 1.780,00) e o valor das peças necessárias ao conserto (R$ 20.149,06), totalizando R$ 26.099,06, do qual foi descontado o valor de R$ 6.531,59, referente aos valores já pagos pelos recorrentes.

Os recorrentes alegam que o valor da condenação deveria ser reduzido para R$ 10.485,00, considerando o menor orçamento de funilaria apresentado por eles (R$ 2.250,00), o valor do serviço de alinhamento já realizado (R$ 235,00) e uma estimativa de peças (R$ 8.000,00).

Analisando os autos, verific
a-se
que, de fato, os recorrentes apresentaram orçamentos de funilaria com valores inferiores aos considerados na sentença. Contudo, não há elementos suficientes para concluir que esses orçamentos contemplam todos os serviços necessários para a reparação integral do veículo.

O princípio da reparação integral do dano, previsto no art. 944 do Código Civil, estabelece que a indenização
deve
ser medida pela extensão do dano.

Em se tratando de
danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, a jurisprudência tem entendido que a indenização deve corresponder ao valor necessário para restituir o bem ao estado em que se encontrava antes do evento danoso.

No presente caso, as provas documentais evidenciam a gravidade dos danos sofridos pelo veículo do recorrido. Ademais, restou comprovado que o acidente foi causado por conduta gravemente culposa do primeiro recorrente, que dirigia
sem
habilitação e
sob efeito
de álcool
.

Quanto ao argumento de que o serviço de
alinhamento e
balanceamento já teria sido realizado pelo valor de R$ 235,00,
observa-se
que, de fato, há nos autos nota fiscal desse serviço. Contudo, o valor de R$ 1.780,00 não se refere somente ao alinhamento e balanceamento, uma vez que está incluso o valor dos pneus (ID 324895481). Portanto, é razoável a manutenção do respectivo valor.

No tocante às peças, os recorrentes
não
apresentaram estimativas concretas que infirmassem o orçamento considerado na sentença (R$ 20.149,06). A alegação genérica de que o valor poderia ser inferior, sem demonstração efetiva, não tem o condão de afastar o montante apurado com base em orçamento detalhado e documentos idôneos.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E COBERTURA SECURITÁRIA. IRRELEVÂNCIA PERANTE A VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a condutora do veículo locado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e reconheceu a ilegitimidade passiva da locadora, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da condutora recorrente foi
a
causa do acidente em rotatória; (
ii
) estabelecer se a contratação de seguro e a existência de contrato de locação excluem a responsabilidade perante a vítima; (
iii
) determinar se estão comprovados os danos materiais e se é cabível indenização por dano moral em razão da fratura constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condutora que ingressa em rotatória sem observar a preferência do veículo que já nela circula pratica ato ilícito e responde pelos danos decorrentes.

4. O contrato de locação e a cobertura securitária vinculam apenas as partes contratantes e não afastam o dever de indenizar da condutora perante a vítima.

5. A Súmula 492 do STF somente se aplica quando há culpa da locadora na entrega do veículo, inexistente na hipótese, razão pela qual subsiste a ilegitimidade passiva da empresa de locação.

6. A fratura proximal da falange do hálux direito constitui lesão corporal que supera o mero aborrecimento e justifica indenização por dano moral.

7.
As notas fiscais e ordens de serviço juntadas comprovam o desembolso de
R$ 5.256,00 para o reparo da motocicleta,
valor
que guarda nexo com o acidente, não havendo contraprova capaz de desconstituí-lo.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

(N.U 1022704-25.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/202
5,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
(
g
rifei)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. ALEGAÇÃO DE CNH VENCIDA SEM NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 7.031,12 a título de reparo de veículo em decorrência de acidente de trânsito, afastando a indenização por danos morais. Os recorrentes alegam culpa exclusiva da condutora recorrida, ausência de prova suficiente dos danos materiais e necessidade de anulação da sentença para melhor instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes lograram afastar a presunção de culpa pela colisão traseira; (
ii
) estabelecer se os danos materiais foram devidamente comprovados, mesmo sem a apresentação de três orçamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, em razão do dever de manter distância segura, conforme art. 29, II, do CTB.

4. O ônus de afastar tal presunção recai sobre o condutor do veículo que
colidiu,
nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Alegações de frenagem brusca da vítima ou irregularidade administrativa em sua CNH não configuram prova suficiente para elidir a responsabilidade civil, ausente demonstração de nexo causal.

6. A ausência de habilitação do recorrente agrava a presunção de imprudência na condução do veículo.

7.
Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais e recibos idôneos, que justificam a condenação no valor de R$ 7.031,12, não havendo necessidade legal de apresentação de três orçamentos.

8.
A ausência de contraprova pelos recorrentes impede a descaracterização da prova documental apresentada pelas autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide, cabendo a ele o ônus de demonstrar prova robusta em sentido contrário.

2. A ausência de habilitação do condutor reforça a presunção de imprudência e não afasta a responsabilidade civil pelo acidente.

3.
A indenização por danos materiais pode ser fixada com base em notas fiscais e recibos idôneos, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos.

(N.U 1041667-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025) (
g
rifei)
.

Portanto, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que o valor fixado na sentença está adequado à extensão do dano sofrido pelo recorrido.

Assim, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
pois
tempestivo, e
, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários
advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025